Tribunal: TJBA
Processo: 0503869-51.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503869-51.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREIA XAVIER DA SILVA SANTOS Advogado(s): GABRIEL SOUZA DOS SANTOS APELADO: ABILIO FERREIRA COSTA NETO e outros Advogado(s):EMMERSON GOMES TAVARES JUNIOR, JOAO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro diagnóstico no atendimento pediátrico inicial do filho da autora, que faleceu posteriormente por meningite meningocócica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negligência ou imperícia do médico e do hospital no primeiro atendimento; (ii) se o diagnóstico inicial foi adequado aos sintomas apresentados; e (iii) se tal conduta foi determinante para o falecimento do menor, considerando a evolução posterior do quadro em unidade de saúde pública. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva e depende de prova de culpa (art. 14, § 4.º, do CDC). A responsabilidade do hospital, em discussões sobre erro de diagnóstico, vincula-se à prova de culpa do médico assistente. 4. O laudo pericial judicial, realizado por especialista em pediatria, atestou que o atendimento inicial foi adequado aos sintomas inespecíficos (febre e vômitos) e que não havia sinais de irritação meníngea ou manchas no momento da consulta, sendo o diagnóstico de amigdalite compatível com os protocolos médicos. 5. Ficou demonstrado que os sinais característicos da meningite surgiram apenas horas após a alta. O óbito foi influenciado por deficiências estruturais (falta de pessoal para leitos de UTI) em hospital público posterior. Isso caracteriza causa superveniente que rompe o nexo de causalidade com os réus. 6. A alegação de cerceamento de defesa por falta de nova perícia não prospera. Houve preclusão, pois a parte não pediu esclarecimentos no prazo legal, conforme o art. 477, § 2.º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil por erro médico exige a prova de conduta culposa e do nexo causal. 2. Não existe o dever de indenizar quando a perícia técnica atesta que o atendimento inicial seguiu os protocolos médicos diante de sintomas inespecíficos, e o desfecho letal é atribuído a falhas estruturais de terceiros que rompem o nexo causal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 186, 927, 932, 933 e 951; CPC, arts. 370, 371, 473, 477, § 2º, 479 e 487, I; CDC, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1145728/MG; STJ, AgInt no AREsp 1532855/SP; TJMG, Apelação nº 0117072-19.2014.8.13.0183; TJBA, Apelação nº 0009935-19.2011.8.05.0146, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.10.2024; TJBA, Apelação nº 0500703-88.2015.8.05.0079, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 20.06.2022; TJBA, Apelação nº 8000613-47.2022.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503869-51.2018.8.05.0103, em que figuram como Apelante ANDREIA XAVIER DA SILVA SANTOS e como Apelados ABILIO FERREIRA COSTA NETO e HOSPITAL DE ILHEUS LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça Salvador, .